Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712491-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAIS RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Laís Ribeiro de Souza contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 07012491-26.2023.8.07.000, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos: “1. Cuida-se de ação anulatória deduzida por LAIS RIBEIRO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE postulando a concessão da cautelar de tutela de urgência antecipatória do direito no sentido de que seja alterado o gabarito da questão no 32 da prova da autora, para considerar a questão como ERRADA, bem como para que os requeridos corrijam a prova discursiva da requerente e assegure a participação dela nas próximas fases do concurso. Esclarece que a autora participa de concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal em certame executado pelo CEBRASPE, edital no 1, de 30 de junho de 2020, concorrendo ao cargo de agente da polícia civil. Alega que a ausência de anulação da questão 32, que é teratológica, que prejudicou a autora e a afasta do certame e que houve violação da Lei distrital 4.949/12 (art. 32, § 1o, I). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que,” segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Passo à análise da questão da prova suscitada na inicial. Questão 32 A referida questão foi redigida nos seguintes termos: 32. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios: t: de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Na hipótese dos autos, basta uma análise por qualquer pessoa com bom-senso que conhece minimamente as regras sobre concurso público que a questão não envolvia a possibilidade ou não do Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput). Assim, não há qualquer teratologia na questão formulada e a impetrante, inconformada por ter se equivocado em questão simples, pois é fato notório de que a RIDE/DF é formada por três unidades da Federação (DF, GO e MG), postula providência jurisdicional para anular a questão que, se fosse anulada, deveria alcançar a todos os concorrentes do certame, sob pena de grave violação ao princípio da isonomia. Além disso, há que se considerar que a questão impugnada pressupõe que o candidato conheça o disposto no art. 32, § 1o, da CF, no sentido de que “ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”, ou seja, o Distrito Federal engloba todas as competências legislativas reservadas aos municípios. Exatamente por essas razões é que não encontro fundamento para considerar que a questão impugnada é frontalmente contrária ao disposto na LC 94/98. Em função disso, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 32, § 1o, I, da Lei distrital 4.949/12. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Alega a Agravante, em suma, que participou de processo seletivo para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal concorrendo às vagas de ampla concorrência e obteve 62,66 pontos líquidos, sendo a nota de corte 64,14 pontos. Sustenta que faltou uma única questão para atingir a nota exigida para avançar nas demais etapas do certame. Afirma que a questão 32 está flagrantemente errada e é passível de anulação, pois afirmou que a RIDE é formada também por municípios do Distrito Federal, o que afronta expressamente o disposto no art. 32 da CF. Salienta que a questão padece de erro crasso, e não há outra opção que não sua anulação e consequente restauração da pontuação subtraída de forma inidônea da candidata agravante. Destaca que, embora o Poder Judiciário possa apreciar os critérios de formulação e correção das provas, em situações especiais, deve ser observada a ocorrência de flagrante ilegalidade na elaboração de questões, seja porque não observa as regras do edital, seja porque ultrapassa os limites da legalidade. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja mantida no certame, com a reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação da questão em destaque, em razão da alegada nulidade. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Ainda destaco que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. No presente caso, pretende a Agravante que seja reconhecida, de plano, a nulidade da questão 32 e a readequação da sua nota e consequente classificação no certame, ao argumento de que o seu gabarito está flagrantemente contrário à Constituição Federal. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal pleiteada. Ocorre que não está demonstrada ilegalidade, e não se pode afirmar que a questão impugnada está flagrantemente errada, como afirma a Agravante. No momento, afere-se mera tentativa de obter a valoração do mérito da questão destacada, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, destaco trecho do RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, que assenta que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.1 Embora a Agravante alegue que há ilegalidade na correção da questão 32 do concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em juízo de cognição sumária, considero inexistir erro grosseiro ou ilegalidade no gabarito apontado, e a suposta incompatibilidade entre o gabarito e a Constituição Federal constitui o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Como bem analisou o MM. Juiz a quo, a questão não envolve a possibilidade ou não de o Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput), mas sim as unidades da Federação que formam a RIDE/DF, devendo ser considerado, ademais, que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, ou seja, o Distrito Federal engloba todas as competências legislativas reservadas aos municípios. Assim, por não detectar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o pedido de concessão de tutela de urgência não merece acolhimento. Considero necessária a instauração do contraditório para aferir as razões de a banca examinadora ter estabelecido resposta de modo diverso do defendido pela Agravante. Ademais, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões da prova objetiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora